Tribunal: TJES
Processo: 0000673-29.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-29.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIX LOGISTICA S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPEN). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de requerimento de “Tutela antecipada em caráter antecedente”, aceitou a apólice de seguro oferecida pela Vix Logística S. A. como caução para débito tributário, permitindo a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Duas questões em discussão: (
I
) a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento de honorários sucumbenciais
no pedido de “Tutela antecipada em caráter antecedente”
para oferecimento de caução; e (
II
) a adequação da apólice de seguro garantia aos índices de atualização monetária conforme legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em ações cautelares para antecipação de garantia, a condenação em honorários advocatícios contra o ente público é in
cabível
, po
rque
não há causalidade atribuível ao Estado pela propositura da demanda.

4. No tocante à atualização monetária, conforme a Portaria PGE-ES n. 145/2014 e a Lei Estadual n. 7.000/2001, o débito deve ser corrigido pela SELIC e juros de mora de 1% ao mês, não pelo IPCA/IBGE, como disposto na apólice oferecida pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso provido para excluir a condenação do Estado em honorários advocatícios e determinar a adequação da apólice aos critérios de atualização monetária da legislação estadual aplicável.

Tese de julgamento
:

Em pedido de ‘Tutela antecipada em caráter antecedente’ para antecipação de garantia, é inaplicável a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade.

A atualização monetária de débitos tributários estaduais deve seguir os critérios estabelecidos na Portaria PGE-ES n. 145/2014 e na Lei Estadual n. 7.000/2001, com variação pela SELIC e juros de mora de 1% ao mês.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 85, § 5º; Lei Estadual n. 7.000/2001, arts. 95 e 96; Portaria PGE-ES n. 145/2014, arts. 10, III, e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.123.669/RS (Tema 237), Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09-12-2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR, Primeira Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14-08-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000673-29.2017.8.08.0024.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
A
:
VIX LOGÍSTICA S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
E
stado do Espírito Santo

interp
ôs recurso de apelação
em face da respeitável sentença de fls.
202-
4
do processo digitalizado
,

integrada pela decisão de embargos de declaração
id 8593693 - Pág. 1-4,
proferida pel
o
meritíssim
o
Ju
iz
de Direito da
Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital
,

nos autos d
a “
Tutela antecipada em caráter antecedente” requerida
contra ele p
or
VIX LOGÍSTICA S. A
.
,
que
julgou “
PROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte” aceito
u
“a apólice de seguro nº 13-0775-23-0163630, no valor de R$ 13.600.000,00, devendo a parte ré possibilitar a emissão de certidão negativa com efeitos de positiva em relação ao débito segurado (CDA 08545/2016), desde que este seja o único óbice”
e o c
ondenou o réu “
ao pagamento dos honorários, a serem apurados na forma do §5º do art. 85 do CPC, observados os percentuais mínimos previstos, cuja base de cálculo será o valor do proveito econômico/valor da causa”.

Nas razões recursais
(
id
8593695 - Pág. 1-
7
)

o apelante a
legou, em síntese, que
: 1)
“Cuidam os autos de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, por meio da qual postula o autor seja recebida Apólice de Seguro Garantia n. 13-0775-23-0163630 como forma de garantir expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPEN) em relação ao Auto de Infração n. 5.002.315-5”;
2) “
suscitou a desnecessidade de movimentação do aparato judicial, uma vez que a situação poderia ter sido alcançada pela via administrativa, assim como a necessidade de adequação da Apólice ao que dispõe a Portaria PGE-ES n. 145/2014, para fins de incluir a correção monetária acrescida de juros de mora de 1% (um por cento)”;
3) “
foi julgada procedente a pretensão autoral para aceitar a apólice de seguro garantia, possibilitando a emissão de CPEN em relação ao débito segurado, caso esse seja o único óbice”;
4)
foi condenado
“ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados nos patamares mínimos do §5º do art. 85 do CPC/15”;
5) “em ação autônoma de tutela antecipada para oferta de caução, não há que se falar em condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios”;
6)
“a simples possibilidade de ajuizamento de medida cautelar pelo contribuinte que visa obter certidão positiva com efeito de negativa, por si, não justifica a condenação deste Ente ao pagamento dos ônus sucumbenciais”;
7) “quem deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”; 8) “O objeto principal da presente lide se trata do oferecimento de Apólice de Seguro Garantia para possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, esta em momento algum negada” por
ele
; 9) “os efeitos do oferecimento de garantia não se confundem com os do depósito integral em dinheiro, previsto no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ, na medida em que o oferecimento da garantia apenas produz os mesmos efeitos que uma futura penhora produziria, especialmente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa”;
10) “o Superior Tribunal de Justiça conta com pacífica jurisprudência no sentido de que, por faltar sucumbência, bem assim causalidade, não se deve condenar o ente público em honorários em casos ação cautelar para antecipação de garantia”;
11) “A propositura da ação, na espécie, decorreu de exclusivo interesse da parte autora, razão pela deverá arcar com as custas do processo e os ônus sucumbenciais decorrentes”; 12) “no que diz respeito aos parâmetros de atualização dos débitos fiscais, merece reforma a r. Sentença, haja vista a necessidade de adequação da apólice ofertada pela apelada, de forma que seja incluída a correção monetária definida pela Portaria n. 145/2014 da PGE-ES”;
13) “a r. Sentença entendeu por aplicar os índices de atualização monetária previstos pelo IPCA/IBGE, relativos ao pagamento de impostos devidos à Fazenda Federal, porém, os parâmetros para atualização dos débitos fiscais estaduais são outros – devidamente especificados pela Lei Estadual n. 7.000/2001”.

Requereu
provimento
do recurso
e reforma da
sentença
para “
arbitrar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §8º CPC, bem como determinar a adequação da Apólice de Seguro Garantia ofertada para os parâmetros determinados pela legislação estadual”.

A controvérsia posta nos autos refere-se à possibilidade de aceitação de apólice de seguro garantia (n. 13-0775-23-0163630), oferecida pela Vix Logística S. A., para garantir o débito tributário inscrito em dívida ativa, a fim de possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), uma vez que tal certidão é imprescindível para as atividades da empresa.

A sentença julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando a aceitação da referida apólice como caução para o débito tributário, possibilitando a emissão da CPEN, desde que este seja o único óbice à certidão requerida. Além disso, o juízo de origem condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, com base no § 5º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que não deveria arcar com honorários sucumbenciais, visto que, em se tratando de tutela cautelar antecipatória de execução fiscal, não há fundamento para tal condenação, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que a atualização do débito garantido pela apólice deve observar os índices previstos na Portaria PGE-ES n. 145/2014 e a Lei Estadual n. 7.000/2001, ou seja, o VRTE com base na taxa SELIC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

De outro lado, a Vix Logística S. A., em suas contrarrazões, argumenta pela manutenção integral da sentença, sustentando que a apólice ofertada é compatível com os requisitos da Portaria estadual e que, ante a necessidade de garantir suas operações, foi compelida a ingressar com a presente demanda em virtude da inércia do apelante em formalizar a execução fiscal.

A questão jurídica central consiste em definir se há fundamento para a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência e, ainda, se a apólice oferecida pela recorrida atende aos critérios de atualização previstos nas normas estaduais.

A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que “o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa” (REsp n. 1.123.669/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, ata do julgamento: 9-12-2009, data da publicação/fonte: DJe 1-2-2010.)

Entretanto, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o entendimento pacificado daquela colenda Corte Superior de Justiça indica que, em ações cautelares ou de tutela antecipada em caráter antecedente à execução fiscal, a Fazenda Pública não deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista a inexistência de causalidade entre a ação cautelar e eventual omissão do ente público em ajuizar a execução no prazo que o autor considera necessário. Neste sentido:

[...] AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se pode atribuir ao ente federado a causalidade pelo ajuizamento de cautelar de caução prévia à execução fiscal. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-8-2023, data da publicação/fonte: DJe 16-8-2023.)

Ou seja, a colenda “Corte Superior tem afastado a condenação de honorários em ações cautelares análogas à presente ante a orientação de que ‘não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta de causalidade, decorrendo a ação de interesse de agir da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública’ (REsp 1.703.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)”. (AgInt no AREsp n. 2.172.933/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, data do julgamento: 5-6-2023, data da publicação/fonte: DJe 22-6-2023.)

Neste sentido também é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDO O DIREITO DA AUTORA DE GARANTIR OS DÉBITOS ESTADUAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EQUIVOCADAMENTE DISTRIBUÍDOS PELO MAGISTRADO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. DEMANDA NÃO POSSUI AUTONOMIA A ENSEJAR CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) Cuida-se de demanda que constitui ação cautelar de caução prévia, eis que, por meio desta, a sociedade empresária apelada pretende oferecer, de maneira antecipada, apólice de seguro-garantia em garantia, a fim de que o débito constante em Auto de Infração não figure como óbice à renovação da sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tampouco seja causa para a inscrição de seu nome em qualquer cadastro informativo de devedores. 2) O Tribunal da Cidadania admite a possibilidade de propositura de ação cautelar prévia com o desiderato de oferecer garantia antes da propositura da execução fiscal e, com isso, viabilizar a expedição de CPEN. Logo, deve ser reconhecido o direito da autora de garantir os débitos estaduais indicados na inicial mediante o oferecimento de seguro-garantia, assegurando-lhe, com isso, o direito à renovação de sua certidão de regularidade fiscal e impedindo a inclusão de seu nome em quaisquer órgãos de restrição ao crédito. 3) Tratando-se especificamente de ação cautelar de caução prévia, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em razão de sua natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não possui autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Isso porque, ao mesmo tempo em que o contribuinte possui o direito de ofertar bens à penhora de maneira antecipada, inexiste causalidade decorrente do não ajuizamento da execução fiscal, porquanto o Fisco detém a discricionariedade de escolha do momento oportuno para sua propositura. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária, na parte não prejudicada pelo recurso. (APL-RN 0030725-37.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação no DJES: 03-11-2021)

Portanto, a orientação firmada é no sentido de que a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, nesses casos, só se justificaria se houvesse evidente culpa do credor pelo ajuizamento da ação cautelar, o que não ocorre na hipótese dos autos. O princípio da causalidade, que norteia a fixação de honorários de sucumbência, impõe a responsabilização daquele que deu causa à propositura da demanda, o que, na espécie, não recai sobre o Estado do Espírito Santo. Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, excluindo-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em relação aos critérios de atualização do débito, observo que a apólice oferecida pela Vix Logística S. A. prevê correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros moratórios conforme o índice aplicável aos débitos federais, em desacordo com o disposto na Portaria PGE-ES n. 145/2014. Tal Portaria exige que a atualização se dê pela taxa SELIC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 10, III, e art. 18, combinado com a Lei Estadual n. 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Desta feita, a sentença de primeiro grau também deve ser reformada para que se determine a adequação da apólice aos índices de atualização estabelecidos pela legislação estadual aplicável, assegurando a observância do VRTE com base na variação da SELIC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Posto isso, dou
provimento
à

apelação
para excluir
da sentença a condenação do apelante ao pagamento de
honorários
advocatícios
sucumbenciais e determinar a adequação da apólice de seguro garantia aos índices de atualização previstos na Portaria PGE-ES n. 145/2014 e na Lei Estadual n. 7.000/2001, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.